Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725625-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO, ANA LUCIA COSTA SCHALCHER, ANA PAULA LOPES BATISTA, ANDREA ARACIABA SOARES COELHO, ANNA CHRISTINA DE CARVALHO BEZERRA, ANTONIO FABIO PINTO DA SILVEIRA, ANTONIO NAZARENO MORTARI VIEIRA, CAMILA SORAYA CASSIANO ALVES MASCARENHAS, CAMILA TEIXEIRA DE MELO LOPES, CAMILA VIEIRA HIRATA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ. Em suas razões recursais (ID 73316437), os recorrentes sustentam, em singela síntese, que “O título executivo coletivo ostenta liquidez inequívoca, ou, no mínimo, apresenta-se perfeitamente liquidável por simples operação aritmética, tendo em vista que a sentença exequenda estabeleceu critérios objetivos, determinados e matematicamente verificáveis para a quantificação das diferenças remuneratórias devidas a cada substituído”. Alegam que a decisão causa grave prejuízo por paralisar créditos de natureza alimentar sem fundamentação adequada. Buscam, assim, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para reformar a r. decisão agravada e determinar ao juízo de origem o prosseguimento regular à execução. Preparo recolhido em dobro (ID 73456477). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ. A propósito, confira-se o teor do decisum agravado: “I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por REQUERENTE ESPÓLIO DE: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO, ANA LUCIA COSTA SCHALCHER, ANA PAULA LOPES BATISTA, ANDREA ARACIABA SOARES COELHO, ANNA CHRISTINA DE CARVALHO BEZERRA, ANTONIO FABIO PINTO DA SILVEIRA, ANTONIO NAZARENO MORTARI VIEIRA, CAMILA SORAYA CASSIANO ALVES MASCARENHAS, CAMILA TEIXEIRA DE MELO LOPES, CAMILA VIEIRA HIRATA em face de REQUERIDO : DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 235658204, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão referente ao Tema Repetitivo 1.169/STJ Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se "completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado." III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. VI- Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. VII - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. VIII- Intimem-se.” De fato, ao afetar o Recurso Especial 1.978.629/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169) para definir se a liquidação prévia é indispensável ao cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e definir a consequência no caso em que não promovida a liquidação prévia, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Contudo, veja-se que a matéria afetada não tangencia a hipótese dos autos, pois, embora se trate de cumprimento individual de sentença de sentença coletiva, não se instaurou, na instância de origem, qualquer discussão sobre a necessidade de prévia liquidação ou não do título, razão pela qual se entende, a princípio, não incidir o comando judicial de sobrestamento do feito. Presente, portanto, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Com idêntica compreensão, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O c. Superior Tribunal de Justiça,em 18/10/2022, afetou osREsp1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1711314, 07096358920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é aplicável, ao caso em análise, o tema repetitivo no 1169, editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1999402, 0708501-56.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169 EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. SENTENÇA GENÉRICA NÃO CARACTERIZADA. 1. Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar à sistemática dos recursos repetitivos os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, delimitou-se controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169 (Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos). 2. A generalidade da sentença decorre da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. 3. Se da disposição da r. sentença exequenda, verifica-se que, em relação ao pagamento da quantia, meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur, já que o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação para a execução pretendida. 4. Assim, por não se tratar de sentença genérica sujeita à necessária liquidação, não subsiste a determinação de sobrestamento do feito em razão de tema afeto à sistemática dos recursos repetitivos. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1700854, 07039803920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o risco de dano decorre da natureza alimentar da importância exequenda. Presentes, portanto, ao menos nesse exame inicial, os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator